Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-52.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704426-52.2022.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELLE DE MELO SILVA EMBARGADO: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP DECISÃO Não conheço dos Embargos de Declaração opostos pela recorrida, uma vez que houve renúncia à apresentação de recurso contra a decisão embargada, conforme petições de IDs 45661870 e 45812459, incidindo ao caso a preclusão. Transcorrido o prazo para recurso contra esta decisão, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora